Tribunal: CARF
Processo: 11065.721327/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721327/2011-41
ACÓRDÃO
1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STG PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMPs NÃO HOMOLOGADAS.
O Contribuinte haveria de indicar/definir, de logo, quais créditos e suas
origens que servirão de contraponto aos débitos apresentados como
“compensáveis”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que
lhe deram provimento parcial. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que vencido, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
2
RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou 03 três) Pedidos de “compensação” o que se acha
às fls. 03 a 17, utilizando-se de supostos créditos relativos a Saldo IRRF – imposto de
renda retido na fonte, sobre capital próprio.
No Despacho Decisório, fls. 31 a 33, já se prenunciava a incompletude na
indicação dos créditos que necessários à cobertura completa dos débitos que a pleiteante
buscava compensar, através de PER/DCOMPs. Isto, equivale, in casu, à sua própria
inexistência. Assim, não há como se comprovar os créditos utilizados. Enquadramento
legal: Em essencial, todo o artigo 74, da Lei 9.430, de 27.12.1996

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 45 a 59, que por lógica processual, haveria de ser direcionada a
impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 04-47.2139, proferido pela 1a Turma DRJ/CGE
Campo Grande (MS), em 12.11.2018, fls. 168 a 177, que afirma: {....} “Como já dito no Despacho
Decisório, a interessada recebeu valores relativos Juros sobre o Capital Próprio da empresa Latina
Distribuidora de Petróleo Ltda, sobre os quais incidiram o IRRF de R$ 29.150,72, sobre o Capital
Próprio da empresa Latina Distribuidora de Petróleo Ltda, sobre os quais incidiram o IRRF de R$
29.150,72, R$ 30.263,68 e R$ 730.952,57, totalizando R$ 90.366,97. Os valores acima foram
compensados com débitos de JCP – Juros de Capital Próprio. Os valores acima foram compensados
com débitos de JCP”.

Recurso Voluntário

Registre-se que, às fls. 186 a 203, há Recurso Voluntário, interposto pela Empresa,
aqui, recorrendo do Acórdão 04-47.2139, proferido pela 1a Turma DRJ/CGE Campo Grande (MS),
em 12.11.2018, nada alegou, além do frágil argumento já apresentado no “recurso” à 1a instância
(DRJ).
É o Relatório.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
3
VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator
1. Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2. Do mérito
VOTO em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, e assim, manter-se a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações aqui pleiteadas
e não reconhecer nenhum direito creditório, in casu.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, do
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
4
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024 e do art. 15 e do art. 489 do Código de
Processo Civil.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, código 5706, no valor de
R$R$92.156,22 durante o ano-calendário de 2008 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório o não reconhecimento do pagamento a maior e
assim não houve homologação do Per/Dcomp:
Assim, a pessoa jurídica tributada com base no lucro real tem a possibilidade de
utilizar o crédito de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os
rendimentos de juros sobre o capital próprio (IRRF-JCP) na compensação de
débitos de IRRF sob o mesmo título, desde que a compensação seja operada no
mesmo ano-calendário e formalizada via Declaração de Compensação. [...]
No caso em tela, o interessado apresentou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ/2009, ano-calendário 2008, com base
no lucro real trimestral, em 15/12/2009, atualmente processada (fls. 23). Nos
quatro trimestres do ano em questão (fls. 29), apurou saldo negativo de IRPJ
gerado exclusivamente pelo IRRF-JCP [...].
Dessa forma, verifica-se que os créditos de IRRF-JCP objeto das Declarações de
Compensação analisadas no presente processo (tabela I) já haviam sido utilizados
para compor os saldos negativos de IRPJ dos trimestres do ano em questão, sendo
inviável a utilização concomitante.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CGE/MS no 04-47.213, de 12.11.2018,
e-fls. 168-177:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
IV – REQUERIMENTOS
Pelo exposto a Recorrente, respeitosamente requer a V.Sa. Que receba e
reconheça o Recurso Voluntário e os documentos que o instruem, para reformar
o R. Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, homologando-se na íntegra as
Declarações de Compensação do presente processo administrativo, nos termos da
fundamentação acima.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
5
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
O ato administrativo litigioso foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formou livremente sua convicção motivada (art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil - CRFB).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
6
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
A Recorrente alega que deve ser afastada a concomitância na utilização do direito
creditório, tendo em vista o erro de fato na indicação do crédito em Per/Dcomp “alterando-se
apenas sua denominação de IRRF-JCP para saldo negativo de IRPJ” do ano-calendário de 2008.
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
7
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
8
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são
requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170
do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo
opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.
O IRRF, código 5706, refere-se aos juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual: o imposto
retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à
alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica, sócia, acionista ou
titular de empresa individual, residente ou domiciliada no Brasil e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 168
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
9
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Consta Acórdão CARF no 1401-004.022, de 13.11.2019, que compõe a
jurisprudência assentada pelo CARF compendiada na Súmula CARF no 168, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo retornar à
Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a consequente
homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto. [...]
Em relação ao primeiro pedido, para que se entenda tratar-se, na verdade, de
restituição de saldo negativo e não de pagamento a maior ou indevido, adoto como razão de
decidir a fundamentação contida no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a Maior ou
Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como
levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado
pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa
reproduz-se a seguir:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
10
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art.
149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico -
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar
que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e
estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a
aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no sentido de
se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e certeza do
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
11
referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de então o rito processual
de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade de
retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo
negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um passo a
mais ao conhecer parcialmente o primeiro pedido do contribuinte tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que
autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer COSIT já
citado.
É relevante ressaltar que a decisão recorrida indeferiu o primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação do PER/DCOMP. Os órgãos julgadores, como
asseverado anteriormente, são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de
revisão de ofício do PER/DCOMP do contribuinte com vistas à análise de crédito diverso, qual seja,
saldo negativo de CSLL.
Em relação ao segundo pedido, para que se reconheça o direito creditório e se
homologue as compensações declaradas, a solução passa pelo seu não conhecimento, pois caberá
à Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do
crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou
vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por conhecer do pedido do contribuinte e, dar parcial
provimento ao mesmo tão-somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício
do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, cabe ser adotado o entendimento no sentido de não suprimir instâncias de
julgamento da Recorrente, e oportunizar que, após devidamente intimada para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro
alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/CGE/MS no 04-47.213, de 12.11.2018, e-fls.
168-177:
Da análise da manifestação
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
12
Como já dito no Despacho Decisório, a interessada recebeu valores relativos Juros
sobre o Capital Próprio da empresa Latina Distribuidora de Petróleo Ltda, sobre os quais incidiram
o IRRF de R$ 29.150,72, R$ 30.263,68 e R$ 730.952,57, totalizando R$ 90.366,97.
Os valores acima foram compensados com débitos de JCP conforme abaixo: [...]
A autoridade fiscal analisando a possibilidade da utilização em duplicidade das
retenções de JCP, pesquisou nos sistemas da Receita Federal e constatou que tais retenções foram
informadas na DIPJ (fl. 23 e seguintes) da contribuinte e compuseram o saldo negativo do IRPJ,
razão pela qual houve a negativa.
Vejamos o que diz a legislação a respeito do assunto:
As disposições acerca do pagamento/recebimento de Juros sobre o Capital Próprio
estão positivadas no art. 9o e seus §§ da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
[...]
De acordo com os preceitos legais, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada
com base no lucro real, a retenção incidente sobre as receitas de juros sobre o capital próprio
poderia ser utilizada de duas formas: (i) como antecipação do imposto de renda devido na
declaração de rendimentos; ou (ii) como crédito na compensação do IRRF retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos seus sócios ou acionistas.
Como visto não poderia ser utilizado na compensação se já tivessem sido utilizados
para compor o saldo negativo do IRPJ dos trimestres em questão.
A defesa da manifestante se restringe a discutir a regra do prazo de recolhimento
dos IRRF sobre os juros pagos, mas independentemente desta questão do prazo, a razão principal
para a negativa da compensação foi a utilização dos respectivos valores na composição do saldo
negativo do IRPJ, conforme declarado pela própria contribuinte.
A contribuinte alega que por equívoco de ordem formal, o crédito, por não ter sido
objeto de PER/DCOMP apresentada dentro do período de apuração, passou a compor o saldo
negativo do IRPJ.
A própria defesa da impugnante reconhece que o crédito de IRRF sobre JCP foi
utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ, conforme abaixo colacionado: (...)
Inclusive, como acima mencionado, o crédito IRRF-JCP é exatamente o mesmo valor
informado na DIPJ como saldo negativo de IRPJ
(...)
Tal fato é confirmado pela Ficha 12 A abaixo [...]
A contribuinte alega que cometeu o erro de fato ao informar na DCOMP que queria
compensar o IRRF – JCP e não o saldo negativo de IRPJ. Ocorre que como visto no art. 9o e seus §§
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
13
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o contribuinte somente poderia compensar os juros
de capital próprio a pagar com retenção de juros de capital próprio recebidos.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp deve ser analisado
como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme a Súmula CARF no 168.
Verifica-se que o início de prova a respeito da comprovação de inexatidão material
no preenchimento do Per/DComp permite retomar a análise do direito creditório em relação ao
saldo negativo do ano-calendário de 2008, tendo em vista os registros contábeis de e-fls. 104-116.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.893 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
14
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 168 para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 243
DF CARF MF
Original